Tribunal: TJSP
Processo: 0004003-16.2014.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos - Inocorrência - Decisão dos jurados lastreada nas provas - Princípio da soberania dos veredictos – Em segunda instância, incabível a profunda valoração das provas – Recurso defensivo desprovido.